Tribunal: TJES
Processo: 5000459-36.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000459-36.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.

5000459-36.2024.8.08.0014

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: FRANK AUGUSTO ARAUJO e OUTROS

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REACOMODAÇÃO DOS AUTORES NO PRÓXIMO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E MORAL EVIDENCIADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO (DE R$ 10.000,00 PARA R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ajuizada por
FRANK AUGUSTO ARAUJO
e
CARLA PATRICIA DA SILVA
em face de
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
e
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA,
na qual narram os autores, em apertada síntese, que, em 22/07/2023, adquiriram dois pacotes perante a plataforma da segunda requerida, a qual continha pacote aéreo da primeira requerida, com data de ida em 11/08/2023 e volta 14/08/2023. Aduzem que embarcaram, normalmente, no dia 11/08/2023 e passaram o transcurso temporal tranquilamente, porém na data marcada para a volta, em 14/08/2023 às 7:40h não conseguiram decolar. Aduzem que ao chegar ao aeroporto com antecedência de 1h:30, realizaram o embarque na aeronave e por lá permaneceram por duas horas, tendo sido solicitada a saída, devido ao cancelamento do voo por má condição do tempo. Asseveram que por ausência de assistência material, foram obrigados a se deslocar à rodoviária e efetuar a compra de passagens de ônibus para retornarem à cidade de Colatina. Asseveram que somente conseguiram passagens para o período noturno, motivo pelo qual foram compelidos a arcar com pagamento de hotel para poderem descansar enquanto aguardavam o horário do ônibus, além de alimentação.

Com tais alegações requerem, ao final, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada aos IDs 8962918 e 8962928.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8963091) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, DECLARO EXTINTO o processo em relação a primeira requerida, Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda., sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida, Gol Linhas Aéreas S.A., a pagar à parte requerente a quantia de R$ 953,29 (novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR a parte requerida, Gol Linhas Aéreas S.A., a pagar a cada parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada, a requerida GOL interpôs Recurso Inominado (ID 8963093). Em suas razões, alega caso fortuito ou força maior. Requer a reforma para afastar o dano material e reduzir os danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8963098, ocasião em que os autores pugnaram pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8963094 e 8963095.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

In casu, verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se em apurar se há responsabilidade da recorrente decorrente do cancelamento do voo e, em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Ao analisar os autos, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau, ao reconhecer a falha na prestação de serviços da empresa aérea, isto porque, não obstante a alegação de que o cancelamento do voo tenha acontecido em razão do mau tempo, a recorrente não logrou êxito em comprovar tal situação, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Assim, consoante asseverado pelo juízo de origem (ID 8963091):

No presente caso, após minuciosa análise dos argumentos apresentados pelos Doutos Patronos das partes ora litigantes, entendo que mais razão guardam os fundamentos apresentados pelo polo requerente.

Firmo esse entendimento pois, embora a parte requerida suscite excludente de responsabilidade decorrente de força maior (problemas meteorológicos), sua tese ficou apenas no plano postulatório/argumentativo, visto que não restou apresentada qualquer prova da ocorrência do alegado problema, nos moldes como descrito pela parte requerida, o que poderia ser provado por meio da juntada de documento emitido pela ANAC autorização ou determinação a suspensão da operação aérea naquele dia, horário e aeroporto para todas as companhias.

Nenhum documento nesse sentido foi apresentado aos autos, não tendo a força probatória pretendida a mera juntada no corpo da contestação de links e recortes de reportagens, sobretudo em razão de estabelecer em sua defesa que a Aeronáutica teria lançado nova versão de plataforma de informações meteorológicas (REDEMET) e, mesmo assim, deixar de apresentar a pesquisa realizada por ela a fim de demonstrar as condições naquele dia.

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral in re ipsa, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que, ao meu alvitre, restou devidamente comprovado nos autos.

Entrementes, no que pertine ao quantum fixado a título de danos morais (R$ 10.000 para cada recorrido), tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrido, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos sofridos, notadamente considerando que a parte recorrente que prestou assistência material aos recorridos (hospedagem e alimentação) em virtude do cancelamento do voo.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra exorbitante, entendo por bem alterá-lo.

Por fim, no que se refere aos danos materiais, entendo que os recorridos lograram êxito em comprová-los (ID 8962899, 8962900 e 8962901), motivo pelo qual não há falar em afastamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, com juros e correção monetária a partir do arbitramento (sentença).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)